Tribunal: STF
Processo: RE 1472001
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:   



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. TEMA 942 STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. - Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do Novo Código de Processo Civil tendo em conta que a interposição se operou sob a égide do novo diploma legal. - Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9ª Turma. - No Tema 942 o debate se relacionou às normas a serem aplicadas para a conversão de tempo especial em comum no caso dos servidores públicos, não abordando a questão relativa à competência para a sua apreciação, a qual deve ser mantida perante o órgão em que o servidor público esteve vinculado durante a prestação de serviço, no caso concreto, perante ao Governo do Estado de São Paulo. - Agravo interno desprovido.” (documento eletrônico 26, p.6)  



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 201, § 9°, da mesma Carta e Súmula Vinculante n°33 do Supremo Tribunal Federal.  



    É o relatório. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida.  



    Extraio do voto condutor recorrido:



    “A r. sentença acolheu ao pedido formulado pelo autor na exordial para condenar o INSS a averbar como atividade especial o período laboral de 30/07/1985 a 1º/05/1992, durante o qual o requerente foi Policial Militar do Estado de São Paulo.



    [...]



    Verifica-se do resumo de contagem do tempo de contribuição elaborado pelo INSS na via administrativa, que o período laboral em questão, de 30/07/1985 a 1º/05/1992, foi averbado como tempo comum. A contagem recíproca possui regras específicas, nos termos do que prescreve o §9º do art. 201 da Constituição Federal e o art. 96 da Lei nº 8.213/91 e pressupõe a compensação financeira entre os diversos regimes de previdência a que o segurado esteve filiado, no entanto, somente o órgão originário é que poderá proceder a análise se a atividade laboral foi especial. 



    Dessa forma, a análise de enquadramento do período como atividade especial, se trata de matéria de competência do órgão expedidor da certidão de tempo de serviço, não sendo o INSS parte legítima para o deslinde da questão, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de labor nocivo para o intervalo laboral de 30/07/1985 a 1º/05/1992, sendo viável a sua consideração como atividade comum.



    [...]



    Portanto, na hipótese em debate, a questão relacionou-se às normas a serem aplicadas para a conversão de tempo especial em comum no caso dos servidores públicos, não abordando a questão relativa à competência para a sua apreciação, a qual deve ser mantida perante o órgão em que o servidor público esteve vinculado durante a prestação de serviço, no caso concreto, perante ao Governo do Estado de São Paulo. 



    Somado apenas o período insalubre reconhecido neste feito, verifica-se que o autor conta, na data do requerimento administrativo formulado em 22/07/2014 DER, com o tempo de labor especial de 18 anos, 3 meses e 22 dias, o que é insuficiente ao deferimento do benefício de aposentadoria especial, cuja concessão pressupõe o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos em atividade nociva, como demonstrado da planilha de contagem encartada na r. sentença. 



    Destarte, por todos os ângulos enfocados, impõe-se o parcial provimento do recurso de apelação do INSS para afastar o reconhecimento da atividade especial no intervalo de 30/07/1985 a 1º/05/1992, bem como, por consequente, e excluir a condenação à concessão do benefício de aposentadoria especial.” (documento eletrônico 26, p.3-5)  



    A questão jurídica refere-se à possibilidade de reconhecer a atividade policial como especial para fins de conversão do tempo em comum, com a obtenção de aposentadoria e demais benefícios previdenciários no regime geral de previdência social. Ocorre que, conforme decidiu esta Suprema Corte no RE 1.434.643 AgR/SP, a hipótese carece de repercussão geral:   



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.434.643 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/7/2023)   



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das citadas normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito o seguinte julgado desta Suprema Corte:     



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCOMPATIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.     1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.     2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III,  ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.     3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ´.     4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.420.169 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023, grifei).  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator